Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE MANUTENÇÃO (VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — EDITAL N. 001, DE 1o DE JULHO DE 2016. AGRAVANTE CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. FALTA DE INFORMAÇÃO DE QUE AS CÓPIAS DOS EXAMES LABORATORIAIS FORAM EFETIVAMENTE APRESENTADOS EM TEMPO E MODO DEFINIDOS NO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, sob a justificativa de não ter entregue os exames laboratoriais, o agravante foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção (veículos/equipamentos) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — Edital n. 001, de 1o de julho de 2016.
2. A Ficha de Inspeção Médica, documento apresentado pela banca examinadora na ação de exibição de documentos ajuizada pelo agravante (autos n° 0703859-03.2022.8.07.0014), informa que o mesmo não entregou os exames laboratoriais. E diferentemente do que alegado pelo agravante, as cópias dos exames laboratoriais apenas comprovam a sua realização em 10/07/2017 no laboratório Vitallab; não há informação de terem sido efetivamente apresentados em tempo e modo definidos no Edital.
3. Inviável desconstituir neste momento o que definido na decisão agravada: “não há nos autos provas de que a parte autora tenha sido vítima de erro de avaliação da parte ré que o considerou inapto na etapa de saúde. Com efeito, é essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, para que possa trazes elementos sobre os fatos alegados na inicial”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.